Tribunal: TJMT
Processo: 1004525-19.2019.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1004525-19.2019.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Multas e demais Sanções, Ambiental]

Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[SIRLANA DE SOUZA DOERNER - CPF: 345.741.581-15 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da sentença recorrida, o que satisfaz a dialeticidade.

2. Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, o Decreto Federal n. 6.514/2008 é aplicável apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

3. Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

4. A Administração Pública dispõe do prazo de 5 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo
ajuizada por SIRLANA DE SOUZA DOERNER, julgou procedentes os pedidos para reconhecer a prescrição do auto de infração ambiental n. 121563 e, consequentemente, declarar a nulidade da CDA n. 2018602517, bem ainda condenou o apelante-requerido ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, aduz que
“deve ser aplicada a norma ditada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008 e não pelo Decreto Federal n. 20.910/32 como acatado pela sentença”.

Discorre que a
“norma ditada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, posteriormente reproduzida em âmbito estadual pelo Decreto n. 1.986/2013, é clara ao dispor que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido para a Administração INICIAR A APURAÇÃO da prática infracional, o qual deve ser contado da data da ocorrência do fato”. Assim, é “evidente a INEXISTÊNCIA de prescrição da pretensão punitiva in casu, já que a infração - exploração seletiva, ocorreu no ano de 2008, conforme consta da Carta Imagem que foi emitida nos autos do processo de licenciamento n. 287198/2008 (Doc. num 18933895 pág 17), e o auto de infração n.121563 foi lavrado no ano de 2009”.

Assevera, ainda, a necessidade de redução do valor dos honorários advocatícios à luz da regra da razoabilidade e da pouca complexidade da causa.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na exordial ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de verba honorária.

Tempestividade certificada no Id. 64558984.

Parte isenta de custas.

Contrarrazões ofertadas no Id. 64558989. Preliminarmente, requer o não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, a manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação de Id. 72944988, se abstém de manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MATEUS HENRIQUE DA FONSECA, OABMT 24842-O.

VOTO PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos SIRLANA DE SOUZA DOERNER ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo contra o ESTADO DE MATO GROSSO visando a desconstituição da CDA N. 2018602517 e do auto de infração n. 121563 que a originou, lavrado em seu desfavor pela SEMA-MT em 15/10/2009, por ter supostamente explorado 79,85 hectares dentro de área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, na propriedade rural denominada FAZENDA II DE ABRIL, localizada no município de Nova Maringá-MT.

Ao final, os pedidos foram julgados procedentes para reconhecer a prescrição do auto de infração ambiental e, consequentemente, declarar a nulidade da CDA dele decorrente, ao argumento de que a prescrição da pretensão punitiva ocorreu em dois momentos, quais sejam, entre a data da lavratura do auto de infração (15/10/2009) e a emissão da decisão homologatória (26/06/2014) e entre a decisão homologatória e a decisão recursal (21/07/2017), o que ensejou a interposição do presente apelo.

Pois bem.

De início, cumpre afastar a preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, sustentada pela Apelada em sede de contrarrazões, tendo em vista que, da simples leitura do apelo, observa-se que o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada, apresentando de forma clara os fundamentos da pretensão de reforma.

Anota-se que, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça
,
“a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença”
(AgInt no AREsp 1751777 / MG, julgado em 21/03/2022).

Por esses motivos, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Superada tal questão, após detida análise dos autos, tenho que a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva deva ser afastada.

Norma aplicável às infrações ambientais lançadas por órgãos federais.
Explico. Ao contrário do que pretende fazer crer o Recorrente, o Decreto Federal n. 6.514/2008, que dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações, a norma é aplicável apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União, consoante já decidido pelo STJ (REsp 1662786/PR, julgado em 16/05/2017).

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

2. É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ.

3. Contudo, no caso dos autos, não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2012, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que afasta a prescrição quinquenal.

4.
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).

6. Recurso Especial provido. (
REsp 1662786
/ PR, RECURSO ESPECIAL, 2017/0064747-1,
RELATOR(A)
Ministro HERMAN BENJAMIN (1132), SEGUNDA TURMA.
DATA DO JULGAMENTO
16/05/2017,
DATA DA PUBLICAÇÃO
DJe 16/06/2017)

Inaplicabilidade do Decreto Estadual 1.986/2013
: tempus regis actum.
Em virtude do princípio do tempus regit actum não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, que entrou em vigor em 01/11/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma, como na espécie, em que a infração teria sido praticada em 2008 e o auto lavrado em 2009.

Da prescrição.
É certo que,
in casu
, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, possuindo o Poder Público o prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para a instauração do procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente.

Logo, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2014, entre a data da ocorrência da lesão ambiental
(2008)
e a instauração do procedimento para sua apuração
(2009)
, não transcorreram mais de 5 anos, não havendo falar em prescrição da pretensão punitiva.

Tampouco há falar a ocorrência de prescrição intercorrente uma vez não se verifica que o processo administrativo tenha permanecido paralisado por três anos. Sobre o tema, colaciono julgado:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4o DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – FALTA DE LAUDO TÉCNICO – IRRELEVÂNCIA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.
A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932)
. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

À luz do artigo 1.013, § 4o, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado ad quem julgar o mérito, examinando as demais questões.
Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos,
posto que foram praticados vários atos, com vistas a impulsioná-lo. Em vista de o Auto de Infração ter sido lavrado pela prática da infração administrativa, consistente na operação de atividade potencialmente poluidora, em desacordo com a legislação, mostra-se irrelevante a inexistência de laudo técnico. A multa fixada dentro do limite estabelecido em lei não se revela elevada, principalmente porque, na decisão administrativa que homologou o AI, determinou sua redução, considerando as circunstâncias do caso. Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente. (N.U 0002132-34.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

A teoria da causa madura e a insuficiência probatória
. Superada a questão processual, a teoria da causa madura admite que o Tribunal aprecie o mérito (art. 1.013, § 4°, do CPC).

Todavia, o feito não se encontra maduro para pronto julgamento, porque um dos argumentos apresentados pela parte autora para a procedência do pedido reside na sua ilegitimidade para sofrer as penalidades relativas à infração administrativa, por ausência de nexo de causalidade, visto que, nos termos de contrato de compra e venda acostado aos autos, teria alienado a propriedade objeto degradação ambiental para terceiro ainda em 10/10/2005.

Anota-se que, nos termos da jurisprudência do STJ,
"a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano"
(EREsp 1.318.051/RJ, julgado em 08/05/2019).

Tal alegação foi impugnada pelo Estado de Mato Grosso em sua contestação, que consignou que ela
“não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso”
, abrindo-se, assim, campo para instrução probatória.

Tanto é que, após ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a autora, reiterando sua impugnação a contestação, pugnou pela produção de prova testemunhal e pericial, a fim de comprovar, justamente, a ausência de qualquer vínculo de posse e propriedade com a área rural autuada à época da infração ambiental.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para: i) rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade; ii) reformar a sentença para afastar o reconhecimento da prescrição nas modalidades punitiva e intercorrente; iii) determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução em face da necessidade de produção probatória

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL)

Essa matéria é interessante, portanto, peço vista dos autos porque ainda não firmei meu posicionamento sobre essas questões.

Tenho processos de minha relatoria que são idênticos em meu gabinete, então, quero amadurecê-lo bem para trazê-lo pautado e bem pontuado.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2ª VOGAL)

Peço vênia ao Dr. Agamenon Moreno, pois essa matéria é bastante corriqueira na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e o Dr. Mateus Henrique é contumaz conversador comigo em videoconferência. Nós discutimos muito, ele é muito sedutor em suas teses de prescrição.

Mas a tese de que concomitantemente há a prescrição e a prescrição intercorrente, em que ele, inclusive, entende que o que interrompe a primeira, a de cinco anos, seria a lavratura do auto de infração, depois um ato específico e na sequência a homologação, mas se nesse ínterim não tiver nada disso, correria a prescrição intercorrente.

Eu não coaduno com essa tese porque se for assim nenhum processo mais poderia andar, ainda mais do judiciário, se houver prescrição dessa forma.

A prescrição intercorrente ocorre porque há demora na conclusão do processo, do dia que ele começa até o final, às vezes não ocorre só por culpa do judiciário, às vezes é por culpa das partes também, por conta de documentação, então se for assim, não vamos punir mais ninguém porque o volume de trabalho é muito grande.

A prescrição intercorrente é uma prescrição nova, começou exclusivamente na execução fiscal e hoje está sendo ampliada para o processo administrativo, inclusive há uma nova lei que a aplica. É uma coisa inovadora, inclusive, com prazo menor, de três anos.

Ainda não estou coadunando com essa ideia.

Voto, portanto, acompanhando o voto do relator.

EM 19 DE ABRIL DE 2022:

O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O APELO E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, SENDO ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL
(EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)
. PEDIU VISTA O 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO.

SESSÃO DE 03 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, SIRLANA DE SOUZA DOERNER ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo contra o ESTADO DE MATO GROSSO visando a desconstituição a desconstituição da CDA N. 2018602517 e do auto de infração n. 121563 que a originou, lavrado em seu desfavor pela SEMA-MT em 15/10/2009, por ter supostamente explorado 79,85 hectares dentro de área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, na propriedade rural denominada FAZENDA II DE ABRIL, localizada no município de Nova Maringá-MT.

Ao final, os pedidos foram julgados procedentes para reconhecer a prescrição do auto de infração ambiental e, consequentemente, declarar a nulidade da CDA dele decorrente, ao argumento de que a prescrição da pretensão punitiva ocorreu em dois momentos, quais sejam, entre a data da lavratura do auto de infração (15/10/2009) e a emissão da decisão homologatória (26/06/2014) e entre a decisão homologatória e a decisão recursal (21/07/2017), o que ensejou a interposição do presente apelo.

De início, manifesto-me no sentido de acompanhar integralmente o voto do eminente relator no que se refere à rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

Pedi vista destes autos, para melhor analisar a matéria referente a prescrição em matéria ambiental. A sentença impugnada nesta Apelação julgou procedente os pedidos, nos seguintes termos:

Logo, resta CONFIGURADA a ocorrência da PRESCRIÇÃO da PRETENSÃO ESTATAL.

Desse modo, “PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE SE IMPÕE. ART. 487, II, DO CPC. ANÁLISE DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DO AUTOR PREJUDICADA. (TJPR - 18ª C. Cível - 0037948-33.2016.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - J. 24.07.2019) (TJ-PR - APL: 00379483320168160021 PR 0037948-33.2016.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 24/07/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/07/2019 – grifo nosso).

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, ao que PRONUNCIO a PRESCRIÇÃO do AUTO de INFRAÇÃO nº 121563, lavrado em desfavor da Autora, e, consequentemente, DECLARO a NULIDADE da CDA nº 2018602517. Via de consequência, CONFIRMO as DECISÕES LIMINARES em ID. 19385770 - Pág. 1-5 e ID. 24480548 - Pág. 1-5. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, II do Código de Processo Civil/2015.

O voto do eminente relator, foi no sentido de dar parcial provimento ao recurso para: i) rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade; ii) reformar a sentença para afastar o reconhecimento da prescrição nas modalidades punitiva e intercorrente; iii) determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução em face da necessidade de produção probatória.

Com as devidas vênias, divirjo do distinto relator tão somente no que diz respeito à aplicação do Decreto nº 20.910/1932, isto porque esta norma se refere à prescrição para a cobrança do crédito, o que quer dizer que deve ser aplicada tão somente após a constituição definitiva do crédito.

Nesse sentido é que dispõe:

Art. 1º As
dívidas
passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos

contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

A norma aplicável antes da constituição do crédito, em nível estadual, é o Decreto Estadual nº 1.986/2013, o qual dispõe:

Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação
da administração objetivando
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente
,
contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada
.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Feitas estas ponderações que considerei necessárias para melhor elucidar a questão, é o caso, de fato, de reformar a sentença para afastar o reconhecimento da prescrição nas modalidades punitivas e intercorrente, tendo em vista que ao tempo da prática do ato (2008) e do transcurso do processo ainda não havia sido publicado o Decreto Estadual nº 1.986/2013, portanto não há que se falar, em nível estadual, até 1º de novembro de 2013 (data de entrada em vigência da mencionada norma), em decadência para constituição do crédito ou prescrição intercorrente.

Assim, acompanho o relator no sentido de reformar a sentença de 1º grau, mas pelos motivos acima expostos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022